Tribunal: TJDFT
Processo: 0711540-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0711540-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL DE SOUSA SANTOS AGRAVADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Rafael de Souza Santos em face da r. decisão (ID 57156061, fls. 11-13) que, nos autos da Ação de Conhecimento movida em desfavor de Uber do Brasil Tecnologia Ltda, indeferiu o requerimento de tutela de urgência cujo objeto é a reativação do perfil de motorista do Agravante na plataforma da parte Agravada. Alega que o desligamento da plataforma da parte Ré ocorreu de forma indevida. Informa que atua na função de motorista há 2 (dois) anos, realizou mais de 2.000 (duas mil) viagens e coleciona diversos elogios. Destaca que em 23/9/2023 a conta dele foi desativada sem qualquer notificação prévia ou justificativa plausível, tampouco lhe foi garantido o direito de defesa. Pontua que o ato da parte Agravada o está privando da atividade que lhe serve de sustento. Requer antecipação da tutela recursal para que seja debloqueado o seu perfil de motorista. É o relatório. Decido. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Isso porque, como destacado na r. decisão agravada, a hipótese é de relação de natureza civil e não é possível afirmar, de antemão, a ilicitude na conduta da empresa Agravada, uma vez que o descredenciamento se deu por violação de cláusula contratual, pois ele apresentou documento obrigatório, qual seja, o CLRV do veículo, com suspeita de fraude (ID 57156060). Há que ser considerado que o próprio Agravante juntou aos autos a notificação da Agravada, certificando-lhe da possibilidade de pedir a revisão da decisão que o inabilitou (ID 57156060, fls. 27-28), o que demonstra a possibilidade do exercício do direito à defesa. Ressalte-se, ainda, que a inabilitação foi mantida, pois o Agravante não apresentou o documento original. Desse modo, inviável reconhecer a probabilidade do direito invocado. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator